Tribunal: TJDFT
Processo: 0723816-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0723816-32.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DAIANE CAMPOS ALENCAR PACIENTE: AMAURIR DA SILVA SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de AMAURIR DA SILVA SANTOS, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de relaxamento de prisão em flagrante do paciente, e pedido subsidiário de liberdade provisória, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006. Os autos foram distribuídos ao Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal sob o número 0725547-60.2022.8.07.0001. Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Daiane Campos Alencar) que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 11-julho-2022, por, supostamente, ser o responsável por manter em depósito, em uma residência vazia, quase 25Kg (vinte e cinco quilogramas) de maconha, para fins de difusão ilícita. Argumentou que a prisão do paciente se deu após denúncia anônima de tráfico de drogas no local, razão pela qual policiais militares se dirigiram até o local indicado – um terreno composto por diversos barracos – e, após dois supostos moradores (não identificados) terem franqueado acesso aos barracos, lograram apreender grande quantidade de maconha em um dos barracos, onde não havia nenhum morador. Relatou que, segundo os policiais, pessoas do local indicaram que a pessoa conhecida como “Maranhãozin” era quem entrava e saía do imóvel onde estavam as drogas, e que ele havia saído do local cerca de 30 minutos antes, mas não indicaram sequer o primeiro nome do suspeito nem suas características físicas. Ponderou que, de posse das informações colhidas, os policiais dirigiram-se até a residência de “Maranhãozin”, que, segundo eles, se trata da pessoa do paciente, o abordaram na via pública e o prenderam em flagrante delito por manter em depósito as drogas apreendidas na residência vazia. Em audiência de custódia realizada em 13-julho-2022, mesmo o paciente informando que não conhecia o endereço onde as drogas foram apreendidas e que sofreu violência policial na ocasião de sua prisão, a autoridade judicial do NAC atestou a regularidade do flagrante e converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, sem fundamentação idônea para tanto. Salientou que o flagrante foi eivado de diversas irregularidades, que impõem o relaxamento da prisão, pois a apreensão dos entorpecentes se deu em clara invasão de domicílio, em casa que não havia nenhum habitante em seu interior, cujo depósito da droga apreendida foi atribuído ao paciente sem nenhuma investigação prévia ou indício de autoria. Afirmou que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação, pois baseada em elementos genéricos, sem apontar qualquer fato concreto que indique a necessidade da medida extrema, principalmente, diante das circunstâncias em que se deram a apreensão das drogas e a prisão do paciente. Argumentou que a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas seria providência suficiente e mais proporcional para o caso. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus”, ainda mais em sede de liminar, não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria do paciente ou a tese defensiva de violação de domicílio não serão objeto de análise no momento. Apenas para contextualizar, colaciono a íntegra dos fatos relatados pela autoridade policial da 8a Delegacia de Polícia do Distrito Federal em seu Relatório Final, e a narrativa da situação flagrancial (ID 37411134, pp. 31-33): II - DOS FATOS No dia 11 de julho de 2022, compareceu a essa Delegacia de Polícia GUSTAVO ROMA AGOSTINI, Policial Militar, conduzindo AMAURIR DA SILVA SANTOS, vulgo MARANHÃOZIN sob a imputação da prática do crime de TRÁFICO DE DROGAS, incidindo nas infrações descritas nos Art. 33, caput da Lei 11.343/2006. O condutor foi ouvido e detalhou todas as circunstâncias da prática do crime: “recebeu uma denúncia anônima via COPOM, dando conta de que QD 03, rua sem saída, Setor Especial, ocorria tráfico de drogas. Diligenciaram até o local dos fatos, que era compostos por vários barracos. Na entrada do lote haviam dois indivíduos que informaram residir e um dos barracos e franqueou o acesso ao lote; Em alguns barracos haviam pessoas, sendo que o último, estava aparentemente vazio; Em entrevista com os morados do lote, os mesmo informaram conhecer a pessoa de vulgo MARANHÃOZIN, identificado posteriormente como AMAURIR DA SILVA SANTOS, o qual frequenta o lote e entra e sai do ultimo barraco, tendo inclusive a chave do mesmo. Ainda segundo os vizinhos, MARANHÃOZIN havia estado naquele barraco há poucos instantes, cerca de meia hora antes. Os vizinhos relataram também há intenso fluxo de pessoas no local, sempre perguntando por MARANHÃOZIN. Diante dessas informações, se aproximaram do barraco que seria ocupado por MARANHAOZIM e perceberam que a janela que dá para a sala estava entreaberta, sendo que ainda do lado de fora era possível sentir um forte odor característico de “maconha”. Também por uma pequena janela que dá para o banheiro, foi possível visualizar uma caixa de papelão com cerca de sete ou oito tabletes de maconha. Perceberam então que o barraco estava vazio e que sequer havia móveis em seu interior, sendo o mesmo usado apenas como depósito. Resolveram entrar no barraco que estava com a janela aberta e encontraram em um dos cômodos uma caixa de isopor com cerca de vinte tabletes de maconha, além dos outros oito tabletes que estavam na caixa de papelão. Após a apreensão da droga deslocaram-se até o endereço residencial de MARANHÃOZIN, que é conhecido traficante da região; MARANHÃOZIN foi localizado em via pública, na antiga QD12 (Qd 02), do Setor Norte, próximo à sua residência, oportunidade em que lhe foi informado que que haviam localizado a droga que o mesmo mantinha em depósito no barraco da QD 03, do Setor Especial. MARANHÃOZIN confirmou ao declarante que usava o barraco para guardar a droga e que esta de fato lhe pertencia”. A primeira testemunha, FLÁVIO MENEZES SOUZA, Policial Militar, componente da equipe responsável pela prisão do autuado, confirmou a versão apresentada pelo condutor. O autuado, cientes de suas garantias constitucionais, optou por permanecer em silêncio. III - DA SITUAÇÃO FLAGRANCIAL AMAURIR DA SILVA SANTOS, vulgo MARANHÃOZIN foi preso em flagrante enquanto mantinham em depósito grande quantidade de substância entorpecente destinada ao tráfico de drogas, incidindo, portanto, na figura do “flagrante próprio, perfeito ou real”, previsto no Art. 302, incisos I do CPP, em que o agente está cometendo a infração penal. IV - CONCLUSÃO Ante o exposto, haja vista a própria natureza da prisão em flagrante, as circunstâncias nas quais se deram a prisão, os elementos de informação colhidos, especialmente as oitivas coesas, tanto do condutor, quando da testemunha e o vídeo apresentado a esta Autoridade Policial, aliado ao Laudo de Constatação da Natureza e Substâncias das porções de droga apreendidas, deliberou essa autoridade policial pela lavratura de auto de prisão em flagrante em desfavor de AMAURIR DA SILVA SANTOS, vulgo MARANHÃOZIN pela prática do crime de TRÁFICO DE DROGAS, incidindo nas infrações descritas no Art. 33, caput da Lei 11.343/2006. É o relatório. Em audiência de custódia, ocorrida em 13-julho-2022, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, atestou a regularidade do flagrante e converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, mormente diante da elevada gravidade concreta da conduta, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida. Na oportunidade, o juízo da custódia também determinou que fosse oficiado à Corregedoria da PMDF para apurar as condutas dos policiais na ocasião da prisão, conforme relatado pelo paciente na audiência. Confira-se (ID 37411134, pp. 61-63): “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de crime de tráfico de quantidade expressiva de drogas. Tais circunstâncias indicam um tráfico mais organizado, não habitual, o que dá indicativos da sua continuidade caso o autuado seja solto. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes nesse momento. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de AMAURIR DA SILVA SANTOS, nascido em 13/05/1993, filho de Raimundo Nonato Silveira Dos Santos e de Francisca Ribeiro Da Silva Santos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Oficie-se à Corregedoria da PMDF, enviando a ela cópia desta ata, da mídia desta audiência e do exame de corpo de delito, para que possa apurar as condutas do policiais no momento da abordagem relatadas pelo autuado nesta audiência. (Grifos nossos) Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial, a ponto de justificar a concessão excepcional da medida de urgência. Não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que foi denunciado por populares como traficante que mantinha em depósito, em um barraco, grande quantidade de entorpecentes, quase 25kg (vinte e cinco quilogramas) de maconha para fins de difusão ilícita. Nos termos constantes no laudo de exame preliminar de ID 3741134, pp. 17-20, foram apreendidos em depósito no barraco que o paciente supostamente mantinha: 28 (vinte e oito) porções de maconha, com massa líquida de 24.692,80g; e 1 (uma) balança digital, o que demonstra, “a priori”, que o tráfico perpetrado era de grande porte na comunidade local, que se viu desprotegida com a ação do paciente, tanto assim que denunciou os fatos às autoridades em busca de acautelar o meio social, o que fundamenta o decreto prisional para a garantia da ordem pública. Ressalte-se que o paciente possui em sua folha de antecedentes penais condenações anteriores por tráfico e roubo, o que caracteriza o risco de reiteração delitiva, caso seja posto liminarmente em liberdade, antes de uma análise mais aprofundada do caso concreto. Ademais, as questões trazidas pela impetrante confundem-se com o próprio mérito do “writ”, impondo-se a análise dos elementos de convicção trazidos aos autos pelo Colegiado, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito pela Turma, em sua composição plena. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 18 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator